Tribunal: TJES
Processo: 0000678-68.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-68.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DEOCEZIO ULIANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOLO. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por ato de improbidade administrativa, sob a alegação de omissão quanto à análise da ausência de dolo específico, de dano efetivo ao erário e da proporcionalidade das sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) a ausência de comprovação de dolo específico na conduta dos agentes; (ii) a inexistência de dano ao erário; e (iii) a proporcionalidade das sanções impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão quanto à análise do elemento subjetivo, pois o acórdão embargado examinou a questão e concluiu pela existência de dolo, configurado pela alta carga de ilegalidade, informalidade e trato personalista com a coisa pública, evidenciando a intenção deliberada de desrespeitar os procedimentos legais.

Inexiste omissão sobre o prejuízo ao erário, uma vez que o julgado esclareceu que o dano se materializou na gestão irregular de recursos e, principalmente, na supressão do devido processo licitatório para a concessão de espaço público, o que privou a Administração da oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa.

A matéria relativa à dosimetria das sanções foi devidamente apreciada, tendo o acórdão considerado as penas aplicadas como razoáveis e proporcionais à reprovabilidade da conduta, o que afasta o vício de omissão apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexiste omissão no julgado quando o acórdão enfrenta de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que adote tese contrária aos interesses da parte embargante.

A pretensão de reexaminar o mérito da causa e o acerto da decisão judicial não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública pode ser configurado pela supressão indevida de procedimento licitatório obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 12; Lei nº 8.666/1993; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000718-54.2018.8.08.0038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16.11.2023; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 09.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JORGE DEOCEZIO ULIANA
e
ROGÉRIO DELA COSTA GARCIA
em face do acórdão de id 10454521, lavrado por esta 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto em face da sentença de id. 6395581.

Em suas razões (id. 10868546), sustentam os embargantes, em síntese, que: (i) a condenação teria se fundado em indevida presunção de dolo, em dissonância com as exigências da Lei nº 14.230/2021; (ii) a ausência de efetiva e comprovada perda patrimonial afastaria a tipificação do ato previsto no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa; (iii) a efetiva prestação de contas, ainda que com falhas, descaracterizaria a conduta do art. 11, VI, do mesmo diploma; e (iv) a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada.

Pugnam, ao final, pela concessão de efeitos infringentes ao recurso.

Requerem, ao final, o saneamento das omissões com a consequente modificação do julgado, para que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, para que a sanção imposta seja reduzida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Consoante relatado, aduzem os embargantes haver omissão no acórdão, uma vez que este órgão colegiado, supostamente, não enfrentou as alegações de ausência de dano efetivo ao erário e de dolo específico para a configuração do ato ímprobo.

Entretanto, da breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu pela manutenção da condenação, enfrentando as teses de defesa, e endossou a conclusão da sentença de que o elemento subjetivo estava preenchido, não por presunção, mas pela
"alta carga de ilegalidade, decorrente de informalidade e trato personalista com a coisa pública
", evidenciando a intenção deliberada de desrespeitar os procedimentos legais e administrativos,
in litteris
:

[...] Com efeito, conforme restou evidenciado nos autos, o Instituto Caminhos da Razão explorou a venda de alimentos e bebidas durante a Festa do Peão de 2018
sem a celebração de contrato administrativo com o Poder Executivo. As tratativas ocorreram de maneira informal entre o requerido e o apelante Jorge Uliana, então Secretário de Turismo, e o Instituto. Infere-se que o apelante Jorge Uliana recebeu, em mãos, a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), que posteriormente foi repassada ao então Secretário de Finanças, Rogério Dela Costa, sem o devido destaque na prestação de contas, misturando-se aos valores arrecadados pela venda de ingressos do evento. Com efeito, tais fatos indicam uma conduta atípica e irregular na gestão dos recursos públicos
.

Com acerto, o MM. Juiz destacou que “
embora os requeridos não tenham se apropriado do valor pago pelo Instituto Caminhos da Razão, nota-se que o recebimento da quantia deu-se de modo pessoal pelo primeiro demandado, e depois pago de modo pessoal e informal ao segundo requerido, o qual, por sua vez, destinou a quantia ao erário de forma irregular, prejudicando a prestação e fiscalização das contas públicas
” (id.6395581).

Nesse cenário,
a dinâmica dos fatos evidencia a ausência de zelo dos apelantes com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, e caracterizam a improbidade administrativa
.

Os apelantes também sustentam que, mesmo com a incorporação dos valores ao patrimônio público, não teria havido prejuízo ao erário e que as contas foram prestadas. Todavia,
há o reconhecimento de que a incorporação dos valores ao erário público “se deu por um processo tortuoso, fragmentado, informal, personalista e com desvios de atribuição”, o que comprometeu a transparência e a correta fiscalização dos recursos públicos
.

Ademais, um ponto crucial que não pode ser ignorado é o fato de
que não houve a observância da obrigatoriedade de abertura de processo licitatório para a concessão do espaço público durante o evento da Festa do Peão de 2018
.
O acervo probatório constante dos autos deixou claro que a exploração do espaço público foi realizada sem que se considerasse a necessidade de licitação, um procedimento formal exigido pela Lei n° 8.666/1993 para garantir isonomia, transparência e, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
No caso, o Secretário de Turismo, Jorge Uliana, autorizou informalmente o Instituto Caminhos da Razão a explorar o evento, o que resultou no recebimento de valores sem qualquer amparo legal.

Vê-se, pois, que
a ausência de procedimento licitatório não apenas viola os princípios da legalidade e impessoalidade, mas também configura uma grave omissão na gestão dos recursos públicos
, pois impede a Administração de garantir que o uso de espaços públicos e a arrecadação resultante sejam realizados de forma transparente e em conformidade com o interesse público. Como bem destacou a sentença, a
“permissão ou autorização
” foi concedida
“à margem da lei
”, e a hipótese de realização de licitação sequer foi considerada pelos apelantes, o que aumenta a gravidade das irregularidades praticadas.

A prestação de contas, que deveria ser única e precisa, foi apresentada de forma fragmentada e com várias inconsistências, conforme atestado pelas testemunhas e documentos nos autos (https://drive.google.com/drive/folders/1FUt7X5p9y_lBfsrMDPQkriIgVAsR19kL?usp=sharing).
Houve, no mínimo, três prestações de contas diferentes, todas com erros que evidenciam a falta de controle e transparência, contrariando os princípios da administração pública.

Portanto, além das falhas na gestão e na prestação de contas,
a ausência de um processo licitatório formal agrava ainda mais a conduta dos apelantes, reforçando a tese de que houve prejuízo ao erário
e clara violação dos princípios que regem a Administração Pública.

Além disso, embora os apelantes asseverem que a reforma legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, que extinguiu a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, afastaria a condenação, essa tese não se sustenta.

As condutas atribuídas aos apelantes se deram a título de dolo, conforme amplamente demonstrado pela r.sentença, que fundamentou que “não se cogita de mera ilegalidade, mas de verdadeira conduta ímproba”
.

Como é cediço, o ato de improbidade administrativa, de acordo com o entendimento jurisprudencial, é uma ilegalidade tipificada e qualificada, marcada pela intenção deliberada de desrespeitar os princípios da administração pública. Vejamos: [...]

Na hipótese, denota-se dos autos que a verba destinada ao Município de Venda Nova do Imigrante foi feita em dinheiro, diretamente ao Secretário de Turismo, conforme depoimento proferido pelo então presidente do Instituto Caminhos da Razão (mídia à fl. 14), sendo que o requerido Rogério Dela Costa aceitou o repasse dos R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) das mãos do Sr. Jorge Uliana e efetuou o depósito desta quantia, referente a venda de alimentos e bebidas, em conjunto com os valores arrecadados da venda dos ingressos.

E, nesse trilhar,
não obstante a alegação de ausência
do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo, conclui-se que o dolo está claramente presente, uma vez que o repasse dos valores, realizado sem qualquer formalidade, especialmente por se tratar de gestores públicos, dos quais se espera um elevado grau de diligência e responsabilidade na administração da coisa pública, evidencia a intenção deliberada de desrespeitar os procedimentos legais e administrativos
.

Por fim,
quanto à dosimetria da pena, foram aplicadas as sanções previstas nos artigos 12 da Lei nº 8.429/1992
, quais sejam,
“a cada um dos réus uma multa civil equivalente ao valor arrecadado (R$28.000,00), e ao segundo, em adição, uma multa de 2 vezes o valor da remuneração que percebia à época do fato”
.

Assim, verifica-se que,
apesar dos réus não terem agido com desonestidade extrema, o decisum é irretocável, pois, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, leva em conta a reprovabilidade das conduta dos agentes, considerando o descaso com a administração pública
. Diante disso, as sanções aplicadas são adequadas e necessárias para desestimular práticas semelhantes no futuro, garantindo a integridade e a transparência na gestão dos recursos públicos.

Outrossim, em caso similar, já decidiu este TJES no sentido de que “
a fixação da multa civil no mínimo permitido pelo art. 12, III, da Lei nº 8.429/92, isto é, apenas 1 (uma) vez o valor da remuneração percebida pelo agente público, revela-se branda e desproporcional ao ilícito praticado pelo agente público na qualidade de vereador que se apropria de um notebook da Câmara Municipal sem autorização e cuja retomada só é possível mediante busca e apreensão pela autoridade policial decorrente de processo criminal, motivo pelo qual entendo que o caráter pedagógico da sanção será atingido com a readequação da penalidade
para o importe de 02 (duas) vezes a quantia da referida remuneração percebida pelo agente público
”.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000718-54.2018.8.08.0038, REL. DES.JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/11/2023).

Como se vê, a alegação de omissão quanto à análise do dolo não se sustenta, pois o voto condutor expressamente invocou o Tema 1199 do STF como premissa e endossou a conclusão da sentença de que o elemento subjetivo estava preenchido.

Quanto à suposta omissão sobre a inexistência de dano ao erário, o acórdão foi igualmente explícito ao reconhecer que, para além da incorporação final dos valores, o prejuízo se configurou no "
processo tortuoso, fragmentado, informal, personalista e com desvios de atribuição
" e, notadamente, na supressão do devido processo licitatório, que privou a Administração da oportunidade de obter uma proposta mais vantajosa.

A tese de que as contas foram realizadas também foi enfrentada, tendo o julgado ressaltado que a prestação ocorreu de forma "
fragmentada e com várias inconsistências
", com a apresentação de "
no mínimo, três prestações de contas diferentes, todas com erros que evidenciam a falta de controle e transparência
", o que corrobora a irregularidade.

Ademais, no que tange à dosimetria da sanção, o acórdão classificou as sanções como razoáveis e proporcionais, demonstrando que a matéria foi objeto de deliberação, ainda que para confirmar o juízo de primeiro grau.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Deste modo, diante da fundamentação supra, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos por
JORGE DEOCEZIO ULIANA
e
ROGÉRIO DELA COSTA GARCIA
e lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)